Tribunal: TJDFT
Processo: 0751224-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELEN FRANCISCA DE DEUS, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que já houve prolação de sentença de parcial procedência dos pedidos formulados pela ora agravante (origem - ID 194970023). Intimada, a agravante afirmou que o julgamento na origem resultou em perda do interesse recursal (ID 67877260). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença de mérito (processo de origem - ID 194970023). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411